Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700840-36.2019.8.07.0000 RECORRENTE: POSTO SOBRADINHO LTDA RECORRIDO: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL DE PRODUTOS E COMODATO DE EQUIPAMENOTS E LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. RESCISÃO ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DE COMBUSTÍVEIS. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Conquanto seja possível a revisão da cláusula penal livremente estabelecida pelas partes para a hipótese de desfazimento antecipado da avença por responsabilidade de um dos contratantes, se a matéria não foi objeto de discussão na fase de conhecimento, limitando-se, as partes, a debaterem questões outras referentes a avença e ao motivo do seu desfazimento, não pode ser suscitada em sede de ação rescisória ou na fase de cumprimento definitivo do julgado. Isso, porque a eficácia preclusiva da coisa julgada alcança não somente os fundamentos que o autor aponta em sua causa de pedir, mas todo e qualquer substrato fático e jurídico que lhe era possível coligir ao processo. Se a diferença entre o volume contratualmente estabelecido de combustível a ser adquirido e aquele efetivamente comprado pela parte integra a base de cálculo da multa estabelecida na cláusula penal, há que se considerar, na apuração do quanto devido, todas as compras realizadas, documentalmente comprovadas. Configura excesso de execução a incidência de correção monetária desde o trânsito em julgado da sentença condenatória que reconheceu ser devido o pagamento da multa pela inexecução contratual e cominou a obrigação ilíquida, se a base de cálculo da referida multa contempla valores de compra que, à época da apuração do valor devido, já foram considerados de forma atualizada. Em se tratando de mora ex personae decorrente de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação, ainda que ilíquida a obrigação. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 474 do Código Civil, e 508, do CPC, sustentando a impossibilidade de rediscussão sobre a cláusula penal em execução de título judicial, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada. Aduz que, sendo declarada na sentença exequenda a resolução do contrato em 15/12/2009, incabível o cômputo de vendas posteriores a tal data para fins de cálculo da multa rescisória executada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 474 do Código Civil, e 508, do CPC, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030